Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712806-25.2021.8.07.0000 AI Agravante VANESSA ALVES CARVALHO Agravado BANCO J. SAFRA S.A. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vanessa Alves Carvalho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Processo n° 0701245-95.2021.8.07.0002, deferiu a busca e apreensão do veículo descrito nos autos principais, nos seguintes termos: “VANESSA ALVES CARVALHO (CPF: 055.231.101-40) Endereço: Quadra 2, lote 220, setor Norte, nesta cidade Bem objeto da ação: veículo Hyundai/HB20, dotado de placa JKN-3639, cor preta, ano/modelo 2013/2014 Verifico que concorrem no feito os pressupostos reclamados ao deferimento liminar da busca e apreensão pleiteada. Nesse sentido, são ilustrativos os seguintes elementos de convicção: (1) a cópia do termo de contrato de financiamento de ID 88186977, por meio da qual se comprova a existência da relação obrigacional; (2) a notificação extrajudicial de ID 88186979, que evidencia a mora contratual em que está incurso(a) o(a) requerido(a); (3) o demonstrativo do valor atualizado do débito (ID 88186978); e (4) o documento comprobatório da situação do veículo negociado entre as partes junto ao Detran-DF (ID 88186981), no qual se fez consignar a alienação fiduciária instituída em favor do requerente. Diante disso, defiro medida de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, em cujo cumprimento deverão ser observadas as cautelas impostas legalmente. Determino que, uma vez efetuada a apreensão do bem, ele seja confiado à guarda do preposto indicado pelo requerente, que assumirá, a propósito, o encargo de depositário fiel. Em seguida, cite-se. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. O(a) requerido(a) deverá ser esclarecido(a) da possibilidade de purgação da mora, em 5 (cinco) dias, contados da implementação da medida de busca e apreensão liminar, por meio do pagamento do valor integral da dívida, acrescido dos consectários contratuais, sob pena de ver consolidadas, em favor do requerente, a posse e a propriedade plena do bem litigioso. Impor-se-á ainda a advertência de que o direito de resposta poderá ser exercido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, por intermédio de advogado regularmente constituído para tanto. Independentemente do cumprimento da citação, anote-se a restrição total do veículo litigioso, via Renajud. Determino, desde já, independentemente de nova conclusão, o levantamento das restrições, em caso de cumprimento da liminar. Deixo assentado, por fim, que a secretaria do juízo funciona de segunda a sexta-feira, de 12h a 19h, no 1o andar, sala 1.105, setor Administrativo, Fórum Desembargador Márcio Ribeiro, Brazlândia, DF. Confiro força de mandado a esta decisão. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que não foi constituída em mora pela via extrajudicial e foi irregularmente efetivada por citação por A.R. em endereço divergente do contrato, além de ausente o protesto por edital. Destaca que não houve esforços para a localização da Agravante, além de ser necessária a notificação extrajudicial no endereço correto, com Aviso de Recebimento (AR), por constituir pressuposto processual de validade e desenvolvimento do processo. Defende a revogação da tutela concedida e a extinção do processo, sem resolução de mérito. Por fim, pede a concessão da tutela de urgência para revogar a medida liminar concedida na Ação de Busca e Apreensão e a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo para sobrestar a tramitação dos autos de origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão, reconhecer a ausência de constituição da Agravante em mora, a revogação da liminar e a extinção do processo, sem resolução de mérito. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão que deferiu a busca e apreensão liminar do veículo descrito nos autos principais. Nas razões recursais, alega a Agravante, em suma, que não foi constituída em mora pela via extrajudicial e foi irregularmente efetivada A citação por A.R. em endereço divergente do contrato, além de estar ausente o protesto por edital. Vê-se, no entanto, que as teses defendidas pela ora Agravante ainda não foram analisadas pelo d. Magistrado a quo na r. decisão agravada. A Agravante inova em sede de Agravo de Instrumento ao trazer argumentos novos para afastar o que foi decidido. Ao requerer a revogação da medida liminar na Ação de Busca e Apreensão, traz questões novas ao recurso, o que afronta a sistemática processual vigente, comprometendo o devido processo legal, visto que os correspondentes argumentos não foram submetidos à apreciação do MM. Juiz a quo. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO FIANÇA. NECESSÁRIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível a análise, em sede de apelação, de questões não apresentadas ao juiz de primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso dos autores conhecido em parte. 2. Para que se caracterize novação faz-se necessária a existência do animus novandi de forma inequívoca. Inexistindo, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira, conforme dispõe o art. 361 do Código Civil. 2.1. No caso dos autos, não restou configurado, nos termos Aditivos de Contrato de Mútuo que prorrogam o prazo de vencimento da dívida ou de sua carência, a intenção de novar, havendo apenas prorrogação do prazo de pagamento. 3. Os fiadores não devem responder pela majoração dos valores negociados através de termo aditivo que recebeu sua anuência. Súmula 214 do STJ. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil. 4. Recurso dos autores conhecido em parte. Recurso do réu conhecido. Recursos não providos. Sentença mantida.” (Acórdão 1185184, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIES. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - A matéria referente à ilegitimidade passiva, conquanto seja de ordem pública, não foi examinada pela r. decisão. Logo, não pode o Tribunal examiná-la, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - A prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação estão configurados. Mantido o deferimento da antecipação de tutela para determinar à ré que se abstenha de lançar o nome da autora, beneficiária do FIES, nos cadastros de inadimplentes, em razão da demora do processo de validação da transferência entre instituições de ensino. III – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.927102, 20150020273917AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 256) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO RECURSAL PARCIAL. ASTREINTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. DECISUM DE INCLUSÃO DA EXECUTADA NA LIDE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, a impugnação poderá versar sobre matéria atinente à legitimidade ad causam, desde que a questão não esteja acobertada pela preclusão. 3. Não tendo o redirecionamento da execução, o qual incluiu a agravante no polo passivo da lide, sido impugnado no tempo oportuno, tem-se claramente seu acobertamento pela preclusão, o que impossibilitou sua análise pelo d. juízo de origem, tal como decidido na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1198731, 07112981520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado (CPC, artigo 535) e, ainda, por construção pretoriana, corrigir erro material. 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido sequer tangenciada pelo réu em primeira instância, tampouco em contrarrazões de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Embargos declaratórios não conhecidos.” (Acórdão 1193036, 20160110866185APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: 386/387) (g.n) Pelas razões expostas, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora